Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718120-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0701447-46.2019.8.07.0001, ajuizada contra JOSÉ CÂNDIDO DO AMARAL FILHO. A agravante está recorrendo das decisões de ID’S 92497468 e 91655176. A decisão de ID 92497468 desconstituiu a penhora de ID 82289612, em razão da inércia da parte exequente em comprovar a averbação na matrícula no imóvel da penhora deferida, apesar de concedida dilação de prazo para cumprimento: “Ante a inércia da parte exequente em comprovar a averbação na matrícula do imóvel da penhora deferida, apesar de concedida dilação de prazo para cumprimento, fica desconstituída a penhora de Id 82289612. Anote-se. O art. 921 do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (inciso III). Salienta-se que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial, conforme jurisprudência do STJ, em sede Recurso Repetitivo (Resp. 1340553/RS), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, aplicável também às execuções de títulos extrajudiciais, tendo em vista a semelhança entre o art. 40 da Lei no 6.830/80 e o art. 921 do CPC, ambos fundados nos princípios da não eternização das demandas e da duração razoável do processo. No corpo de seu voto, o eminente Ministro Relator assentou que "...3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEIF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...]o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF." (grifei) Portanto, repisa-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto ao resultado negativo das pesquisas buscando bens penhoráveis. Na hipótese dos autos, o termo inicial do prazo se deu em 06/07/2020, dia útil seguinte à ciência, via sistema, da certidão de Id 66824165, conforme expediente processual. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ações em curso, visando a dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabelecendo-se um prazo para que fossem localizados bens sobre os quais pudesse recair a penhora. Aguarde-se, desta forma, o prazo de 01 ano de suspensão, contado da forma supra. Findo esse prazo, havendo ou não pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente aplicável de acordo com a natureza do crédito exequendo, devendo os autos serem arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por fim, a Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Intimem-se. A decisão de ID 92497468, por sua vez, indeferiu o pedido de restituição de prazo para a demonstração do registro da penhora, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de restituição de prazo, eis que, conforme se verifica dos autos, o novo causídico procedeu à habilitação no feito após a decisão que deferiu a dilação de prazo requerida anteriormente, sendo, portanto, sua responsabilidade inteirar-se da situação em que o feito se encontra, não havendo empecilho algum ao conhecimento dos termos do processo. Nada a prover quanto à documentação anexada, eis que a penhora do imóvel foi desconstituída, nos termos da decisão de Id 91655176. Aguarde-se preclusão da decisão retro e o decurso do prazo suspensivo”. Em seu recurso, a agravante informa que, quanto à restituição do prazo, o advogado do agravante ingressou nos Autos da execução em 06/04/2021, mediante apresentação de procuração no ID 87995744, promovendo sua habilitação e exclusão dos antigos procuradores. Afirma que o prazo de 30 (trinta) dias aberto pela decisão de ID 86764049, intimou o antigo procurador mantendo o prazo na caixa de pendentes de manifestação daquele patrono, não aparecendo em mesma caixa para cumprimento por esse novo patrono, pelo que requereu a devolução do prazo, o que foi negado. Esclarece que o novo patrono analisou o caso e promoveu uma tentativa de acordo com o devedor, porém, restou infrutífera, enquanto que o prazo processual apenas não foi cumprido, pois não apareceu na caixa de pendências do causídico responsável pelo processo. Alega que este fato criou "empecilho” no curso dos Autos dificultando ao advogado a ciência do termo final do prazo. No tocante à decisão que desconstituiu a penhora, afirma que essa merece ser reformada, pois sequer chama a atenção do cumprimento da decisão anterior, o que fere o princípio da cooperação, conforme já explanado acima e ofensa aos Art. 7o e Art. 10o que será abaixo analisado. Assevera que essa decisão também já decidiu pela suspensão dos Autos nos termos do Art. 921, III, ferindo-se os Art. 7o e Art. 10o, ambos do CPC/2015, pois a suspensão dos Autos foi decidida sem antes ouvir a parte, para indicar outros bens à penhora, ferindo a regra processual. Não obstante, alega ser incorreta a fixação do termo inicial para a suspensão a data de “06/07/2020”, porque após essa data afirma já ter havido outras tentativas de penhora, inclusive indicação de bens e mais recentemente, pesquisa Infojud. Afirma que tal prazo deve ser computado da intimação da decisão de suspensão e não de diligências antigas, mesmo porque, existem diligências realizadas mais recentemente. Assim, a agravante requer seja concedida tutela de urgência conferindo efeito suspensivo à decisão agravada quanto a determinação de suspensão pelo Art. 921 III do CPC e determinando a restituição do prazo e/ou da penhora, nos termos da fundamentação; e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer seja reformada a decisão agravada, bem como, seja conhecido e provido o recurso. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo. Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de título executivo extrajudicial ajuizada pela agravante contra o agravado, em que requer a satisfação de crédito no valor de R$ 1.711,94, referente a três cheques apresentados ao banco sacado para regular pagamento e devolvidos sem fundo. A decisão de ID 82289612 determinou que a parte exequente promovesse, no prazo máximo de trinta dias, a averbação no registro competente, da penhora sobre direitos aquisitivos do executado Jose Candido do Amaral Filho - CPF/CNPJ: 654.260.297-68 sobre o bem descrito no ID 69419417, matrícula n.o 31279, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, sob pena de desconstituição da constrição. O patrono da exequente à época, requereu a prorrogação do prazo para cumprir as determinações da referida decisão (ID 86410534), sendo deferida a dilação do prazo por mais trinta dias (ID 86410534). A parte exequente, no entanto, deixou transcorreu o prazo conferido na decisão de ID 86764049 sem manifestação (ID 91421388). Os novos patronos da parte exequente ingressaram no feito em 6/4/2020, conforme procuração de ID 87995744, ou seja, após o transcurso do prazo concedido pelo Juízo para o cumprimento das determinações de ID 86410534. Constituído novo patrono após o transcurso do prazo concedido, cabe ao atual causídico inteirar-se do processo, a fim de praticar os atos processuais que entende devidos, não sendo cabível a restituição do prazo que já se encerrou. A indicação de novo patrono, após o encerramento do prazo, não gera a devolução do prazo recursal nem a nulidade do ato validamente realizado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INDICAÇÃO DE NOVO PATRONO. I - Inexiste a nulidade suscitada pelo agravante, visto que a sentença que extinguiu o processo pela satisfação da obrigação foi publicada em nome do Advogado até então constituído nos autos, e a indicação de novo Patrono, após a publicação da sentença, não gera devolução do prazo recursal nem nulidade do ato validamente realizado. II - Agravo de instrumento desprovido”. (07021391920178070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 22/5/2017.) A penhora sobre os direitos aquisitivos pertencentes aos devedores relativamente ao imóvel se efetiva com a lavratura do termo respectivo (art. 845, §1o, c/c o caput do art. 838, todos do CPC) e, para conhecimento de terceiros, mediante a averbação à margem da matrícula no registro imobiliário. Diante da inércia da parte exequente em comprovar a averbação na matrícula do imóvel da penhora deferida, apesar de concedida dilação de prazo para cumprimento, correta a desconstituição da penhora de Id 82289612. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão. A execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI DO CHEQUE. DESÍDIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. 1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora. 2. Nas ações de execução amparadas em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, conforme o disposto no art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque). 3. No caso de sobrestamento da execução por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional começa a correr após o transcurso de 1 (um) ano, automaticamente, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido” (00060192820158070001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 17/5/2021.) Portanto, correto o marco inicial da suspensão processual indicado na decisão agravada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator